Tribunal: CARF
Processo: 13707.001266/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001266/2009-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
ARMANDO AFFONSO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS. SANEAMENTO.
Existindo erro material na decisão, apontado em embargos, estes devem ser
acolhidos e saneada a decisão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
INOVAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete aprimorar o
lançamento. A adoção de fundamentos novos para o lançamento, com conteúdo
diverso do inicialmente utilizado, importa em nulidade da atuação das
autoridades julgadoras
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado no Acórdão no 2402-
009.774, com a consequente alteração do relatório e do voto da decisão embargada, de modo a
ser dado provimento ao recurso voluntário para cancelar a omissão de rendimentos no importe de
R$ 265.881,59. Vencido o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, que acolheu os embargos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001266/2009-19
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

com efeitos infringentes, porém, negou provimento ao recurso voluntário e, de ofício,
determinou o recálculo do imposto pelo regime de competência, e vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que também acolheram os embargos, com
efeitos infringentes, e apenas negaram provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados de iniciativa deste membro do Colegiado, com
fundamento no art. 66 c/c art. 65, § 1o, inciso I, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015.
Da decisão embargada
Este colegiado proferiu o Acórdão n° 2402-009.774 aos 08/04/21 (fls. 136 ss.),
negando provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte e, de ofício, determinou o
recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos das ementas
a seguir transcritas:
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes,
individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de competência - Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, observada a
proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis, isentos e de tributação exclusiva,
podem ser excluídos da base de cálculo.
Dos embargos inominados
Relata o ilustre presidente deste colegiado que quando recebeu os autos do
processo para assinatura da decisão embargada, constatou a existência de flagrante inexatidão
material tanto em seu relatório quanto no voto condutor.
Relata, ainda, que o cabeçalho do acórdão embargado até faz referência ao
processo correto e ao respectivo Contribuinte. No entanto, os respectivos relatório e o voto,
nitidamente, não dizem respeito ao presente processo, mas sim a processo distinto.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

Para melhor análise da questão, o nobre presidente aponta, exemplificativamente, as
seguintes inconsistências detectadas:
- O lançamento fiscal discutido neste processo se refere ao ano-calendário de 2005, no
entanto, o acórdão embargado faz referência ao ano-calendário de 2004, exercício 2005;
- Informa que a decisão de primeira instância se encontra nas fls. 171 a 174 e que teria
julgado improcedente a impugnação, porém, a decisão a quo se encontra nas fls. 50 a 56
e julgou procedente em parte a impugnação;
- Registra que o Auto de Infração se encontra nas fls. 95 a 100 e totaliza R$ 119.228,72,
contudo, o processo em questão trata da Notificação de Lançamento de fls. 15 a 19, na
qual consta o crédito apurado de R$ 1.019.598,28;
- Por fim, noticia que o recurso voluntário foi apresentado em 27/5/13 e que se encontra
nas fls. 179 a 182, tendo o Contribuinte alegado:
i) pagamento de Imposto de Renda na fonte; e
ii) que a fiscalização não teria deduzido os honorários advocatícios e nem
aqueles devolvidos a Augusto Seiki Kozu.
Entretanto, o recurso voluntário constante do processo em pauta foi apresentado em
21/2/13, se encontra nas fls. 61 a 65 e nele o Contribuinte:
i) Ratifica e submete a este Conselho a preliminar de nulidade da Notificação de
Lançamento arguida na impugnação;
ii) Alega que a decisão de primeira instância teria alterado a matriz da
Notificação
de
Lançamento,
considerando
indedutíveis
os
honorários
advocatícios sem que o fisco tivesse se manifestado a respeito; e
iii) Protesta pela realização de diligências, caso seja necessário.
Ademais, importa destacar que nada é dito neste processo quanto a Augusto Seiki Zozu.
(Destaquei)
Assim, conclui que
Sendo assim, diante do quadro que se apresenta, não resta dúvida de que houve erro
de fato devido a lapso manifesto na consignação do relatório e do voto no acórdão
embargado, devendo, pois, ser apreciado e sanado pela Turma Julgadora. (Destaquei)
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
De fato, tem razão o nobre embargante com relação ao vício consistente em erro
material manifesto que inquina o julgado embargado, do qual, realmente, por um lapso, consta
relatório e voto que não dizem respeito ao presente processo, mas sim a processo distinto.
Desse modo, para sanar o vício apontado, procedo, na sequência, às correções
necessárias, mediante apresentação de novo relatório e voto, conforme segue abaixo:
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório a decisão recorrida, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 25/03/2009
contra a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

02/03/2009, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 1.019.598,28, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2006, Ano-calendário de
2005, recepcionada em 19/04/2006, fls. 35 a 38.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA 2006,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de
26/03/1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos
declarados da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; os
rendimentos omitidos recebidos da Caixa Econômica Federal- CAIXA; as deduções
declaradas; e a glosa de R$ 53.176,32 relativa à compensação indevida de parte do
Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF declarado.
3. O Impugnante inicialmente requer prioridade na solução da presente demanda, face
ao disposto no art. 3o , parágrafo único, inciso I da Lei n° 10.741, de 1710/2003,
Estatuto do Idoso. Depois de discorrer sobre os fatos e enquadramento legal do
Lançamento e mencionar a tempestividade da impugnação, contrapõe- se ao cálculo da
revisão da DAA que originou o valor do Imposto suplementar, apresentando
argumentos preliminares acerca de supostos vícios formais do procedimento
administrativo fiscal. Discorre sobre a existência do procedimento sumário de revisão
de Declarações de Ajuste Anual, o qual dispensa a oitiva do contribuinte, porquanto
realizado por meio eletrônico até a emissão da notificação e sobre o procedimento
definitivo, mais acurado, o qual defende por se iniciar com uma intimação feita ao
contribuinte (transcrição do art. 835 parágrafos 1o a 3o do RIR, Decreto n° 3.000/99
sobre o tema). Cita os arts. 844 e 845 do RIR/99 que tratam do lançamento de ofício,
que se iniciaria por uma intimação para o interessado prestar esclarecimentos e da
fixação dos rendimentos tributáveis a partir de informações disponíveis quando da falta
de esclarecimento, ou quando esse se mostrar insatisfatório. Faz lembrar o Interessado o
art. 3o e o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, que
preveem a vinculação plena e obrigatória da atividade administrativa.
3.1. Prossegue sua defesa transcrevendo o art. 926 do RIR/99 e o art. 10 do Decreto n°
70.235/72: o primeiro descreve a circunstância na qual deve ser lavrado o auto de
infração; e o segundo, por meio de seus incisos, estabelece como se deve dar a
formalização do auto de infração, sendo que no inciso VI deste se encontra a exigência
da assinatura do autuante. Complementa suas citações com dispositivos da Instrução
Normativa SRF n° 094/97, revogada pela IN SRF n° 579/2005. Ainda no intuito de
demonstrar qual seria a correta formalização do procedimento administrativo fiscal,
transcreve, o art. 3o da IN SRF n° 185/2002, revogada pela aludida IN SRF n°
578/2005, alegando que os comandos não explicitados nesta seriam em razão de já
constarem em lei; e que as INs SRF 94/97 e 185/02 não tiveram sua força normativa
interrompida por sua revogação pela IN SRF 578/2005. É de opinião que os
lançamentos que contiverem vício de forma devem ser declarados nulos de ofício pela
autoridade competente - cita o Ato Declaratório Normativo n° 02/ 1999; os arts. 37 e 5o,
LV da Constituição Federal de 1988; e transcreve ensinamentos de Hely Lopes Meireles
e decisões administrativas de 1a e 2a instância.
3.2. A seguir traça crítica ao relato fiscal que suscitaria dúvida quanto ao motivo da
lavratura da Notificação, vez que na redação foi utilizada de forma repetida a conjunção
"ou", viciando a descrição dos fatos pela incerteza do direito de a administração
constituir o crédito tributário e, em decorrência, violando o direito de defesa garantido
na Constituição Federal (transcreve decisão do Conselho de Contribuintes).
3.3. Espera a nulidade do Lançamento em vista das supostas irregularidades apontadas
em sua defesa.
4. Para respaldar suas alegações meritórias, anexa à impugnação cópias documentais,
fls. 16 a 23, dentre as quais o Alvará n° 0016.000088-1/2005 da 16a Vara da Justiça
Federal/ RJ, datado de 30/05/2005, dirigido à CAIXA, onde consta a ordem de entrega
da quantia de R$ 1.731.755,33 mais acréscimos legais, com dedução da alíquota do
Imposto de Renda ao Reclamante, Armando Affonso ou a seu Patrono, Eduardo
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

Augusto Ervedosa Mota. Para corroborar a alegação de pagamento de honorários
advocatícios, não trouxe qualquer documento aos autos.
4.1. Afirma que o rendimentos bruto recebido acumuladamente teria sido de R$
1.772.543,92, em resultado à demanda contra o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS por meio do Processo n° 87.0007697-0 da 16a Vara da Justiça Federal. Essa
quantia foi paga pela Caixa Econômica Federal- CAIXA em atendimento ao supracitado
Alvará. O Interessado admite um mal entendido quando da elaboração da Declaração de
Ajuste Anual com os dados do Ano- calendário 2005, razão pela qual teria declarado tal
pagamento como sido realizado pelo INSS. Desse modo, não teria ocorrido uma
omissão de rendimentos.
4.2. Dos rendimentos recebidos acumuladamente teriam sido abatidos os honorários
advocatícios, informados no campo da Dirpf Pagamentos e Doações Efetuados- R$
265.881,59, restando os R$ 1.506.662,33 declarados como rendimentos tributáveis.
4.3. A pressuposta compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF
de R$ 53.176,32 teria sido motivada pela mesma substituição equivocada da fonte
pagadora CAIXA pelo INSS.
5. Diante das razões de fato e de direito apresentadas e da inexistência do Imposto
reclamado, requer o deferimento integral do pleito, com consequente cancelamento da
Notificação e extinção do crédito tributário.
A DRJ/RJ2 julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEGALIDADE.
Respeitadas as normas legais quando da lavratura da Notificação de Lançamento com
assinatura eletrônica, onde se faz registrada a infração capitulada e sua fundamentação
legal, com a demonstração do Imposto devido; e cientificado o contribuinte, com a
oportunidade da apresentação de Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
TRIBUTÁRIO.
IRPF.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE POR DECISÃO JUDICIAL - ERRO MATERIAL NA
DIRPF. DESPESAS C O M ADVOGADOS.
Identificado erro material na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas- Dirpf, por meio de documento comprobatório juntado aos autos,
modifica- se o Lançamento, para adequá-lo à circunstância de fato.
Somente quando comprovadas, poderão ser deduzidas as despesas com advogados na
determinação da base- de- cálculo, oriunda de rendimentos recebidos acumuladamente,
sujeita à incidência do Imposto de Renda.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 25/01/13 (fls. 57), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 21/02/13 (fls. 61 ss.), reiterando os termos de sua impugnação e acrescentando
que a decisão recorrida inovou nos fundamentos do lançamento, ao glosar valores deduzidos a
título de honorários advocatícios.
Aos 31/07/13 (data da postagem), o recorrente apresentou petição nos autos, a
qual qualificou de “memorial”, informando a ocorrência de foto novo, consistente no julgamento
do processo administrativo fiscal de no 10768.003602/2009-47 aos 14/11/14, muito semelhante
ao presente (“tem quase os mesmos fatos geradores, quase as mesmas exações” e envolve os
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

mesmos fatos), no qual foi proferido o acórdão de no 2101-002.482, que reconheceu que aquele
lançamento e, portanto, também este, questiona rendimentos recebidos acumuladamente e o
entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1118429, processado sob o regime dos recursos
representativos de controvérsia do CPC 543-C, no sentido de que “o Imposto de Renda incidente
sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado”, deve ser aplicado a este caso, como àquele.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, pelo que dele
conheço.
Como relatado, trata-se de notificação de lançamento de IRPF do ano-calendário
de 2005 em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, gerando crédito tributário no importe
total de R$ 1.019.598,28, incluindo imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora
(calculados até 27/02/2009).
Em seu recurso, o recorrente, dentre outras alegações, ratifica os termos de sua
impugnação, na qual deduz a nulidade da Notificação de Lançamento. Assim, considerando que
relativamente e esse ponto, o recurso voluntário não apresenta nenhuma razão adicional para
contrapor a decisão recorrida, apenas ratificando os termos de sua defesa apresentada em
primeiro grau, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, adoto, como razões de decidir, os
seguintes trechos da decisão de primeira instância, para que façam parte integrante deste voto:
Da alegação de nulidade da Notificação de Lançamento
(...)
7. De início, rechaça-se o argumento do contribuinte de que deveria haver
intimação prévia ao lançamento fiscal. O Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em conformidade com o art. 142 do CTN, que lhe retira qualquer
possibilidade de discricionariedade, efetuou o lançamento por meio de
Notificação de Lançamento - NL, com adoção de procedimento que respeitou as
normas legais nas fases preparatória e de formalização do crédito tributário.
7.1. O pedido de esclarecimento ao contribuinte, na fase que antecede o
lançamento, é um dos meios de que se vale o Fisco quando da revisão da
declaração de imposto de renda, sendo uma faculdade na forma do art. 835 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei n" 5.844, de 1943, art. 74, § 1").
7.1.1 Acrescenta o art. 844 do mesmo diploma legal, que a intimação ao
contribuinte somente é feita, quando a autoridade lançadora entender necessária,
senão vejamos:
"Art.844 O processo de lançamento de oficio, ressalvado o disposto no art.926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).". (grifo nosso).
7.1.2. Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a
obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade
lançadora dispensá-la e efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao
sujeito passivo. E nesse sentido é o disposto na Instrução Normativa SRF n°
579/05 em seu artigo 3o :
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal
detectada, salvo se a infração estiver claramente demonstrada, com os
elementos probatórios necessários ao lançamento, (grifas nossos)
7.2. Da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, resultou a
Notificação de Lançamento - NL, que é o documento constitutivo de crédito
estabelecido para a hipótese, a teor do art. 2o . da Instrução Normativa SRF n°
579/05, reproduzido a seguir:
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros
de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
Cabe destacar que o ato normativo citado, que se encontrava vigente por ocasião
da ocorrência dos fatos geradores e do lançamento fiscal, é de observância
obrigatória tanto para o contribuinte, quanto para a Administração Pública, a teor
do art. 100, inciso I, e parágrafo único do CTN.
7.3. No caso em análise, o lançamento foi formalizado por meio de NL e
efetuado sem prévia intimação ao contribuinte, como permitido pela legislação
reproduzida, no entanto foi- lhe facultada a apresentação de Solicitação de
Retificação de Lançamento - SRL, no prazo de trinta dias da ciência, nos termos
dos arts. 145 e 149 do CTN, procedimento que também tem amparo legal. O
sujeito passivo, no entanto, preferiu apresentar diretamente a sua defesa
administrativa, sem interpor SRL.
8. Alega também o contribuinte, nulidade do presente Lançamento pela ausência
de assinatura do chefe do órgão ou de funcionário autorizado. Ocorre que o
parágrafo único do art. 11 do Decreto n° 70.235/1972, preceitua justamente o
oposto do que entende o interessado, dispensando a assinatura das notificações
de lançamento emitidas por processo eletrônico, in verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV- a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
8.1. Na mesma esteira dispõe o art. 7o da Instrução Normativa SRF 579 de
08/12/2005, transcrito abaixo, que dispensa a assinatura das notificações
emitidas eletronicamente em decorrência de procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas - Dirpf.
Art. 7o As intimações e notificações de que tratam os arts. 2o e 3o prescindirão
de assinatura sempre que emitidas eletronicamente. (grifei)
Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da Notificação por falta de
assinatura no caso em exame.
9. Não merece prosperar, da mesma forma, a argumentação de cerceamento do
direito de defesa e do contraditório, haja vista que o contribuinte trouxe aos autos
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

não só um arrazoado condizente com a motivação do Lançamento, a ponto de ter
identificado o próprio mal entendido na elaboração da Dirpf Exercício 2006,
como também o documento que veio a comprovar parte de suas alegações,
conforme será visto adiante. Ademais, o reclamo acerca de uma repetição
frequente da conjunção "ou" nas informações fiscais das fls. 14 e 14 verso não
procede, vez que existe um único "ou" no texto da fl. 14 verso.
9.1. Fato é que o Contribuinte foi devidamente cientificado da Notificação de
Lançamento, tomando conhecimento da infração capitulada e de sua respectiva
fundamentação legal e probatória assim como do demonstrativo de apuração do
imposto devido, possuindo, portanto, todos os subsídios necessários para
elaborar sua impugnação, como o fez, exercendo plenamente o seu direito de
defesa, não cabendo de forma alguma a nulidade do lançamento conforme
procurou fazer crer o Interessado.
9.2. Desse modo, o lançamento respeitou as normas legais quanto à sua
constituição.
Mérito
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada procedente em parte,
reconhecendo a autoridade julgadora de primeira instância que
Em relação ao equívoco cometido pelo Contribuinte no momento da elaboração
da Dirpf com os dados do Ano- calendário 2005, informando como fonte
pagadora dos rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência da Ação
Judicial com trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro, O INSS em lugar da
CAIXA, trata- se de erro material comprovado pelo Alvará n° 0016.00088-
1/2005, de 30/05/2005, portanto suscetível de correção, que vem a ensejar a
revisão do Acerto da Declaração, para finalmente adequá-la às circunstâncias de
fato.
10.1. Da mesma forma a glosa da compensação de R$ 53.176,32 de Imposto de
Renda Retido na Fonte- IRRF, tida como indevida pela Administração
Fazendária, mantém correspondência com os R$ 1.772.543,92 de rendimentos
pagos pela CAIXA, conforme a Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte- Dirf Ano-calendário 2005 da fl. 33 do presente Processo e, assim, fará
parte da modificação do Lançamento fiscal.
No entanto, afirma o julgador “a quo” que não obstante o recorrente tenha
declarado alguns pagamentos no quadro próprio da DIRPF a título de honorários advocatícios,
apenas o Dr. Eduardo Augusto Everdosa Mota, cujo nome consta do Alvará de fls. 16, pode ser
reconhecido como advogado da lide, mas, ainda assim, o valor indicado na DIRPF a como a ele
destinado não é dedutível, pois não há comprovação do pagamento. Com relação aos demais,
nomes e respectivos valores a eles relacionados, não há nos autos nenhum documento
comprobatório da efetiva participação desses profissionais no processo de defesa dos interesses
do recorrente, nem dos pagamentos informados na DIRPF, de modo que na retificação do
cálculo do lançamento efetivado pela autoridade julgadora, esses valores, no importe total de R$
265.881,59, foram glosados, conforme quadro abaixo reproduzido, extraído do acórdão recorrido
(fls. 55):

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que o lançamento se referia
exclusivamente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e em momento nenhum a
notificação de lançamento faz referências ou imputações a respeito do cometimento de infração
tributária relativamente a dedução indevida de despesas a título de honorários advocatícios.
Assim, argumenta que a autoridade julgadora, “sponte sua”, agiu em flagrante
desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que o lançamento impugnado se referia
exclusivamente a imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Todavia,
o julgador de primeira instância se referiu inúmeras vezes a deduções a título de honorários
advocatícios e, tendo alterado a matriz da notificação de lançamento, deixou de submeter à oitiva
do recorrente a imputação de falta de comprovação de deduções a título de honorários
advocatícios, desrespeitando princípios constitucionais.
Pois bem.
Da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls. 16/17, que integra a
Notificação de Lançamento, consta o seguinte:

De fato, constata-se que, conforme consta do próprio relatório da decisão
recorrida, o lançamento foi motivado pela apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Não há, realmente,
nenhuma alusão a dedução indevida de honorários advocatícios ou de qualquer outra espécie de
despesas por parte do recorrente que tenha motivado o lançamento.
Desse modo, a decisão recorrida, em seu parágrafo 11, ao tratar de honorários
advocatícios para, ao final, glosar valores deduzidos pelo recorrente a esse título em sua DIRPF
do ano-calendário analisado, com todo o respeito, está alterando os fundamentos do lançamento,
o que não é admitido seja pelo nosso ordenamento jurídico ou de qualquer Estado Democrático
de Direito.
Com efeito, a inovação nos fundamentos do lançamento afronta a segurança
jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois é no
momento da constituição do crédito tributário que são fixados pela autoridade responsável pelo
lançamento as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi praticado. E é
em relação a tais fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao
contencioso administrativo. Assim, a introdução de fundamento jurídico novo no momento do
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

julgamento não pode ser admitida. Se a autoridade julgadora discorda do lançamento, pode, tão
somente, reconhecer a sua invalidade, mas não lhe compete substituir o fato objeto do
lançamento. Ao julgador de primeira instância não compete aprimorar lançamento.
Assim, tem razão o recorrente. A glosa da dedução dos honorários advocatícios,
no importe de R$ 265.881,59, é indevida e não pode ser mantida.
Conclusão
Posto isso, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar o
erro material verificado, com a consequente alteração do relatório e do voto da decisão
embargada, conforme constantes deste voto, e em face dos fundamentos apresentados,
concluo no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário, para afastar a omissão do valor recolhido a título de honorários advocatícios,
no importe de R$ 265.881,59.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital